Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701073-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se Agravo de Instrumento interposto por MARIO RODRIGUES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0702994-66.2025.8.07.0016, que deferiu em parte a tutela de urgência. Por meio da petição ID 67864841, a Defensoria Pública esclarece que havia distribuído inicialmente às Turmas Recursais, o Agravo de Instrumento no 0700090-87.2025.8.07.9000. Todavia, foi solicitado à Defensoria Pública novo peticionamento direcionado ao NUPLA, conforme certidão ID 67864842, o que se fez por meio do presente Agravo de Instrumento. A decisão ID 67864341, deferiu o pedido liminar e determinou à autoridade coatora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico constante dos autos, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Foi determinada a intimação com urgência da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, bem como da Central de Regulação de Leitos de UTI, para imediato cumprimento da decisão com força de mandado. Conforme certidão ID 67876894, os presente autos foram redistribuídos a este Relator em razão de prevenção com os autos do pje 0700090-87.2025.8.07.9000. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento pje 0700090-87.2025.8.07.9000, verifica-se que houve pedido de cancelamento da distribuição do feito, em razão da distribuição do presente Agravo de Instrumento, que já foi apreciado em plantão judicial. Nesta data foi proferida decisão determinando o cancelamento da distribuição do referido Agravo de Instrumento pje 0700090-87.2025.8.07.9000. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Certifique a Secretaria quanto a devolução dos mandados de intimação da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, e do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, devidamente cumpridos, conforme determinado na decisão ID 67861341. I. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito